Tribunal: TJBA
Processo: 0569932-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569932-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MARCELO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. ELEVAÇÃO DOS VALORES DE GAP NA MESMA PROPORÇÃO DO SOLDO.
DESCABIMENTO.
REAJUSTE OPERADO COM A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. VANTAGEM PESSOAL IMPLEMENTADA NO VENCIMENTO BÁSICO DOS POLICIAIS MILITARES POR ATO NORMATIVO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA GAP NA MESMA ÉPOCA. VINCULAÇÃO INEXISTENTE. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR DO TJBA. TEMA 02. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DE TODOS OS ÓRGÃOS DA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Caso em exame:
pretensão de ter reajustados
valor da GAP- Gratificação de Atividade Policial - em idêntico percentual ao que foi concedido ao soldo dos servidores públicos militares com o advento da Lei Estadual n. 11.356/09.

2. Diante da apreciação do tema pela Seção Cível de Direito Público desta Corte, no julgamento Incidente de Resolução de Demandas repetitivas nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02), a questão restou pacificada, afastando tal possibilidade dos reajustes requeridos na peça inicial do processo, inviabilizando a procedência da ação.

3. O
incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objeto a solução de questão de direito que se repita em diversos processos individuais ou coletivos, quando houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
” (art. 219 do RITJBA).

4. Sentença reformada.
pedidos formulados na peça inicial da ação
julgados improcedentes.

5. Apelação provida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível
,
nos autos n. 0569932-78.2015.8.05.0001, sendo Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ANTONIO MARCELO LIMA SILVA
.

ACORDAM
os Julgadores componentes da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na peça inicial
, nos termos do voto do Relator.